Tribunal: TJES
Processo: 5009948-15.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009948-15.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONIERISON LIMA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009948-15.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONIERISON LIMA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA. RENÚNCIA A RECURSO POR ADVOGADO DATIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação penal movida contra o acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, com sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, fixando pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 17/10/2024, a advogada dativa nomeada ad hoc para o ato declarou renúncia expressa ao direito de apelar, com anuência do Ministério Público.

A Defensoria Pública, ao reassumir o feito, interpôs recurso de apelação, que foi inadmitido sob o fundamento de preclusão consumativa.

Contra essa decisão, foi interposto Recurso em Sentido Estrito com fundamento no art. 581, XV, do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões defendendo a validade da renúncia.

O juízo de origem manteve a inadmissibilidade do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso em sentido estrito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se a renúncia recursal feita por advogada dativa ad hoc é válida quando realizada sem prévia intimação da Defensoria Pública; (ii) saber se a manifestação da defensora dativa pode ensejar a preclusão consumativa do direito de recorrer, afastando as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A Defensoria Pública é a única instituição com legitimidade constitucional para prestar assistência jurídica integral e gratuita, conforme o art. 134 da CF/88, sendo vedada a substituição de sua atuação por defensor dativo, salvo justificativa excepcional.

10. A nomeação de defensor dativo para o ato da audiência não pode produzir efeitos além do necessário para assegurar a realização do ato processual, não podendo importar em renúncia válida ao direito de recorrer.

11. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública com vista dos autos impede o início do prazo recursal, nos termos das prerrogativas estabelecidas nos arts. 128, I e XI da LC nº 80/94 e 55, XI da LCE nº 55/94.

12. A negativa de processamento da apelação viola o princípio do duplo grau de jurisdição (CF, art. 5º, LV) e a ampla defesa, além de afrontar o art. 8.2 “h” da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

13. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual é nulo o processo em que há nomeação de defensor dativo em comarca com Defensoria Pública estruturada, quando tal nomeação prejudica o exercício da defesa pelo defensor natural.

14. A decisão recorrida causou prejuízo irreparável à defesa do réu, ao obstar o reexame da condenação pela instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, para cassar a decisão que inadmitiu o recurso de apelação e determinar seu regular prosseguimento.

Tese de julgamento: A manifestação de renúncia recursal realizada por defensor dativo nomeado ad hoc, sem prévia intimação da Defensoria Pública regularmente designada, é inválida e não enseja preclusão consumativa, sendo imprescindível a observância das prerrogativas institucionais do defensor natural, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inciso LV; art. 134

Lei Complementar nº 80/94, art. 128, incisos I e XI

Lei Complementar Estadual nº 55/94, art. 55, inciso XI

Código de Processo Penal, art. 581, inciso XV

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 8.2 “d”, “e” e “h”

Jurisprudência relevante citada

STJ – HC 865707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024, DJe 23/05/2024

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de RONIERISON LIMA PEREIRA, nos autos da ação penal de número 0014165-41.2015.8.08.0030, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, contra a decisão que não recebeu o recurso de apelação interposto em seu favor, sob o fundamento de intempestividade, com base na preclusão consumativa.

Consta dos autos que o réu foi condenado como incurso no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fato ocorrido no dia 05 de outubro de 2015, no interior do Parque de Exposições da cidade de Linhares/ES, ocasião em que foi apreendida com o réu uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre .22.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 17/10/2024, foi nomeada a advogada Ana Carolina Rodrigues da Conceição, OAB/ES 35.498, para atuar como defensora dativa do réu, em razão do afastamento médico da Defensora Pública designada. Ao final do ato, após a prolação da sentença condenatória, a patrona renunciou expressamente ao prazo recursal, declarando ausência de interesse em recorrer, o que também foi manifestado pelo Ministério Público.

Em momento posterior, a Defensoria Pública, atuando em substituição, interpôs recurso de apelação (ID 53613880), que foi inadmitido por decisão de primeiro grau (ID 56107904), com fundamento na preclusão consumativa do direito de recorrer.

Em razão dessa decisão, foi interposto o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 56468143), com fundamento no art. 581, inciso XV, do Código de Processo Penal.

Requer, com base nesses fundamentos, o reconhecimento da tempestividade da apelação interposta, o afastamento da preclusão consumativa e o regular processamento do recurso de apelação, para que seja conhecido e julgado pela instância superior.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 62739772), defendendo a manutenção da decisão recorrida. Argumenta que a renúncia ao prazo recursal foi válida, expressa e bilateral, tendo sido exercida por defensora regularmente nomeada.

Em sede de juízo de retratação, a MM. Juíza de origem manteve a decisão de inadmissibilidade do recurso de apelação, reafirmando a ocorrência de preclusão consumativa (ID 65654545).

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça que, no parecer de ID 16026686, apresentado pela 8ª Procuradora de Justiça Criminal, IZABEL CRISTINA SALVADOR SALOMÃO opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009948-15.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RONIERISON LIMA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de RONIERISON LIMA PEREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que deixou de receber o recurso de apelação criminal sob o fundamento de intempestividade, em razão de preclusão consumativa, diante da manifestação da defensora dativa nomeada em audiência quanto à ausência de interesse recursal.

A insurgência recursal merece acolhida.

A controvérsia cinge-se à validade da renúncia recursal realizada por advogada dativa nomeada exclusivamente para o ato da audiência de instrução e julgamento, diante do afastamento médico da Defensora Pública regularmente designada para o feito.

Consta dos autos que, na audiência realizada em 17/10/2024 (ID 52987280), o réu foi assistido pela advogada Ana Carolina Rodrigues da Conceição, OAB/ES 35.498, nomeada
ad hoc
para substituir a Defensora Pública Andressa Gusmão Zotelli, ausente por motivo de saúde.

Após proferida a sentença condenatória, com imposição de pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, a defensora dativa declarou renúncia expressa ao prazo recursal, manifestação esta acompanhada pelo Ministério Público.

Em momento posterior, já reassumida a atuação pela Defensoria Pública, foi interposto recurso de apelação (ID 53613880), o qual teve seu conhecimento obstado pela r. decisão de ID 56107904, que reconheceu a ocorrência de preclusão consumativa, sob fundamento de que o réu fora regularmente assistido por defensora nomeada no ato.

Ocorre que tal entendimento não merece prosperar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem afirmado, de forma reiterada, que a Defensoria Pública é a única instituição legitimada a prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, com fundamento no art. 134 da Constituição Federal, sendo vedada a substituição de sua atuação por defensor dativo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

No presente caso, a ausência da Defensora Pública foi justificada por licença médica, circunstância que impôs ao juízo a necessidade de designar defensora dativa para o ato da audiência.

Todavia, tal nomeação não poderia ultrapassar os limites da atuação pontual para assegurar o ato processual, tampouco excluir ou comprometer as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, entre as quais se inclui a intimação pessoal com vista dos autos e a contagem em dobro dos prazos processuais (art. 128, I e XI da LC 80/94; art. 55, XI da LCE 55/94).

A renúncia ao prazo recursal, nesses termos, não se reveste de validade, por ter sido praticada por profissional sem vínculo com a Defensoria Pública, fora de sua competência institucional, em flagrante violação ao princípio do defensor natural, previsto no sistema interamericano de direitos humanos (art. 8.2 “d” e “e” da Convenção Americana sobre Direitos Humanos), e ao postulado constitucional da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO . POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. DEFENSOR PÚBLICO NATURAL. DEFENSORIA PÚBLICA . NOMEAÇÃO DE ADVOGADO AD HOC. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO . I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. II - Ao intimar a Defensoria Pública, via whatsapp, com pouco tempo de antecedência (22 horas antes da sessão) e nomear advogado dativo, o juízo de primeiro grau violou as normas do Código de Processo Penal, os precedentes desta Corte Superior e o princípio da plenitude de defesa. III - Não parece razoável que se pretenda, com tão exíguo tempo, que a defesa seja feita de maneira eficiente e em paridade de armas, na medida em que o Ministério Público sempre acompanhou o feito e a Defensoria Pública possui menos de um dia para estudar o processo, conversar com o assistido e preparar uma defesa adequada ao caso para sustentar aos jurados . IV - A decisão impugnada violou o princípio da plenitude de defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que não permitiu que a Defensoria Pública tivesse um prazo razoável para ser intimada, estudar os autos e preparar uma defesa diligente.Precedentes. V - O prejuízo está claramente demonstrado uma vez que o réu foi condenado a 12 anos de reclusão. VI - São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos, o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural, ou seja, não caberia o juízo nomear advogado dativo em comarca com Defensoria Pública estruturada . VII - O col. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é nulo o processo quando há nomeação de defensor dativo em comarcas em que existe Defensoria Pública estruturada. Precedentes. VIII - Cabe, destacar, ainda, que a Corte Interamericana, no caso Ruano Torres e outros vs . El Salvador, com sentença publicada em 5 de outubro de 2015, determinou a "parametrização da defesa eficaz no sistema interamericano."IX - Em suma, não foi oportunizado ao paciente seu defensor público natural e nem tempo hábil para que a defesa técnica realizasse uma defesa diligente no caso concreto, de acordo com as regras mínimas fixadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.X - Habeas corpus não conhecido, contudo concedido de ofício.

(STJ - HC: 865707 SC 2023/0396221-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Ademais, conforme sustentado nas razões do recurso, não houve intimação pessoal da Defensoria Pública com vista dos autos, circunstância que, por si só, impede o início da fluência do prazo recursal, o que afasta qualquer alegação de intempestividade.

Dessa forma, não há como se reconhecer a preclusão consumativa, uma vez que a manifestação da advogada dativa não substitui a manifestação da Defensoria Pública, instituição com atribuição exclusiva e prerrogativa institucional para atuar em defesa de réus hipossuficientes.

A negativa de processamento do recurso de apelação constitui grave violação à garantia do duplo grau de jurisdição, prevista no art. 5º, LV da Constituição Federal e no art. 8.2 “h” da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

O prejuízo à defesa do réu é evidente.

Ao ter cerceado o acesso à instância superior pela via da apelação, a decisão recorrida impediu o reexame da sentença condenatória, que, apesar de ter aplicado a pena mínima, não foi objeto de contraditório pleno nem de análise recursal substancial pela defesa natural do acusado.

Trata-se de prejuízo irreparável, que atinge não apenas o direito de defesa, mas a própria legitimidade do provimento condenatório.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para CASSAR a decisão que inadmitiu o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública e DETERMINAR o regular prosseguimento da apelação criminal, com a remessa dos autos à instância competente para seu julgamento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.